Tribunal: TJDFT
Processo: 0742848-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742848-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: JOSE FERREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. TEMA 1.004 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte agravante para persecução de valores indenizatórios e aplicando multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) a legitimidade ativa da agravante para pleitear indenização decorrente de desapropriação indireta; e (ii) a aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se que o direito à indenização decorrente de desapropriação indireta não foi transmitido pela agravante à agravada, conforme registrado na escritura de compra e venda, que expressamente ressalvou tal direito em favor dos alienantes. 4. Aplica-se a tese firmada no Tema 1.004 do STJ, segundo a qual o adquirente de imóvel, ciente de restrição administrativa pré-existente, não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo em casos excepcionais de boa-fé objetiva, o que não se verifica nos autos. 5. No tocante à multa por litigância de má-fé, conclui-se que não há comprovação inequívoca de dolo ou manipulação da verdade dos fatos por parte da agravante que se limitou a utilizar instrumento processual regular, no exercício do direito de ação garantido constitucionalmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O direito à indenização decorrente de desapropriação indireta não se presume transmitido com a alienação do imóvel quando há cláusula expressa em contrário. 2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo ou prática de atos abusivos que extrapolem o exercício regular do direito de ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79 e 80; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.04.2019 (Tema 1.004). TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024. TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 286 e 287, ambos do Código Civil, alegando que o acórdão recorrido desconsiderou a cessão de direitos estabelecida entre as partes; c) artigo 6o, caput e § 1o, da LINDB, afirmando que o acórdão recorrido não observou o ato jurídico perfeito; d) artigos 489, § 1o, inciso V, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, alegando a existência de distinção entre o caso em análise e o precedente vinculante do Tema 1.004 da Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507. Nas contrarrazões, o recorrido JOSÉ FERREIRA DE SOUZA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à suposta violação aos artigos 489, § 1o, inciso V e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1750660/SC (tema 1004), concluiu que: Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente. A mesma matéria é tratada nos autos, uma vez que o acórdão vergastado consignou na ementa (ID 69944100): Aplica-se a tese firmada no Tema 1.004 do STJ, segundo a qual o adquirente de imóvel, ciente de restrição administrativa pré-existente, não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo em casos excepcionais de boa-fé objetiva, o que não se verifica nos autos. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). O recurso especial também não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 286 e 287, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No que concerne à alegada violação à LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. No tocante à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados pela parte recorrente, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004